Tribunal: TJDFT
Processo: 0029434-48.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O credor e advogado JOSE EMILIANO PAES LANDIM NETO juntou a petição de ID 21790358 informando o teor da sentença que determinou em seu item 2 que o valor referente à honorários contratuais fosse transferido para conta individualizada. Ocorre que apenas a credora JAMILLA RACHEL CRONEMBERGER formulou requerimento para participação no acordo direto (id 15853709). Assim, para o credor Jósé Emiliano receber valores decorrentes de acordo direto, seria necessário que ele formulasse o requerimento para participar do referido acordo com o Distrito Federal, o que não foi feito. Desta forma, REVOGO parcialmente a sentença de ID 20963459 para tornar sem efeito o seu item 2. 2. Por fim, INDEFIRO o pedido de transferência (ID 20858368) tendo em vista que o requerente não participou do acordo e, também, o pedido de expedição de RPV porque o pleito deveria ter sido formulado no Juízo de Origem antes da expedição do precatório ou do retificador. Após a preclusão da decisão, o precatório deverá aguardar o pagamento na ordem cronológica em relção ao credor José Emiliano. Deve-se, ainda, promover a baixa no nome da credora JAMILLA RACHEL CRONEMBERGER no Pje. Publique-se. Brasília, 01 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto